Tribunal: CARF
Processo: 16682.901037/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901037/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.071 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
REINTEGRA. GLOSA DE CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para fazer jus ao ressarcimento decorrente do REINTEGRA, o contribuinte
deve comprovar a liquidez e certeza do crédito requerido à Receita Federal do
Brasil, bem como o cumprimento dos requisitos legais para usufruir do regime
especial, sob pena de ter seu pedido indeferido (art. 170 do CTN, c/c art. 373
do CPC/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro José Renato Pereira de Deus, que votou por não
conhecer do recurso, em face da preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada) e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente o
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela Conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade quanto ao despacho decisório que
havia reconhecido, também de modo parcial, o crédito tributário pleiteado pela contribuinte no
PER/Dcomp no 00825.63300.030413.1.5.17-0120.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901037/2013-98
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2013-98

Por economia processual e por bem descrever os fatos que deram origem ao litígio
administrativo, adoto inicialmente o relatório contido na decisão de piso, cujos trechos principais
são transcritos a seguir:
O presente processo refere-se à manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório (DD) que reconheceu parcialmente o crédito tributário pleiteado
pelo contribuinte acima identificado no PERDCOMP no 00825.63300.030413.1.5.17-
0120, e, por consequência, homologou parcialmente a compensação a ele vinculada,
declarada no PERDCOMP no 11584.92216.010213.1.3.17-1820 e não homologou a
compensação declarada nos PERDCOMP no 20162.05083.230913.1.3.17-0094 e
07587.53554.130913.1.3.17-3728 bem como indica que não há valores a serem
restituídos/ressarcidos
nos
PERDCOMP
14257.35778.100913.1.1.17-4400
e
00825.63300.030413.1.5.17-0120.
O crédito pleiteado é originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 02/8/2011, convertida na Lei n° 12.546/2011, regulamentado pelo
Decreto no 7.633/2011, referente ao 4o Trimestre de 2012.
Segundo consta no DD, a decisão da autoridade administrativa a quo foi precedida dos
seguintes procedimentos:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas
Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação
informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas
vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação.
Foram apuradas as seguintes inconsistências:
- Fabricante não consta do Registro de Exportação: A identificação do fabricante do
produto exportado consta do Registro de Exportação. Nas operações de exportação
direta, o emitente da Nota Fiscal é o titular do Registro de Exportação e, nas operações
de exportação por Empresa Comercial Exportadora, o emitente da Nota Fiscal deve
constar entre os fabricantes indicados no Registro de Exportação. O emitente da Nota
Fiscal informada não consta como fabricante no Registro de Exportação a ela vinculada
no PER/DCOMP.
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal: No Registro de
Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo código
NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no PERDCOMP não consta
produto correspondente ao identificado no Registro de Exportação.
- Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida: Notas fiscais
válidas para comprovação de crédito do Reintegra são aquelas localizadas na base de
dados da Receita Federal do Brasil, que não estejam canceladas, indicando operação de
saída ocorrida dentro do trimestre-calendário do crédito e comprovando operação de
exportação dos produtos discriminados no pedido de ressarcimento. Nas Notas Fiscais
válidas para comprovação do direito ao crédito do Reintegra informadas no
PER/DCOMP não constam os produtos abaixo identificados, incluídos na ficha "Bens
Exportados": código NCM do Produto 7307.99.00.
[...]
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2013-98

Como resultado desta análise, do valor pleiteado inicialmente, de R$6.687.095,18, foi
deferido o crédito de R$6.369.275,42.
Cientificada da decisão em 12/07/2017, por via postal, conforme AR de fl. 236, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento de
parte do crédito, em 10/08/2017, fls. 4-49.
Inicialmente fala da tempestividade de sua manifestação. A seguir faz um breve relato
de suas atividades e do Reintegra.
Afirma que elaborou pedido de compensação, no qual foi reconhecido apenas
parcialmente o crédito tributário pleiteado. Sustenta que as inconsistências apuradas no
despacho decisório, 1) fabricante não constar em um dos Registros de Exportação e 2) o
produto registrado em um dos RE divergir daquele indicado em nota fiscal decorreram
de mero equívoco no preenchimento do Perdcomp, que já foi integralmente retificado
pela requerente.
Defende que em relação ao RE no 12/6533282-001 consta o CNPJ do fabricante do
produto revendido pela requerente, CNPJ no 42.566.752/0004-07. Assim, não lhe pode
ser negado o direito a crédito.
Acrescenta que em relação à nota fiscal no 14.582, que segundo o despacho decisório
não discrimina produto que deu origem ao direito creditório no âmbito do Reintegra,
que esta nota fiscal foi alterada pela requerente por meio de carta de correção, para
alterar o NCM da mercadoria comercializada de 8481.90.90 para 7307.99.00.
Como essa alteração só foi realizada após a transmissão do Perdcomp, a requerente
apresentou um Perdcomp retificador considerando o novo código NCM. Afirma que se
tratou de mero equívoco, sanado antes mesmo da análise do pedido de compensação.
[...]
Entretanto, a 5a Turma de Julgamento da DRJ Florianópolis/SC decidiu julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório no
valor de R$ 74.505,84.
Constam no voto condutor as seguintes informações relevantes para o
entendimento da conclusão adotada:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento
de parte do crédito, na qual alega que, em relação a inconsistência “Fabricante não
consta do Registro de Exportação”, no RE no 12/6533282-001 consta o CNPJ do
fabricante do produto revendido pela requerente, CNPJ no 42.566.752/0004-07.
[...]
Como as mercadorias vendidas foram adquiridas ou recebidas de terceiros, em que pese
sua exportação, a remessa ao exterior não produz direito a créditos do Reintegra porque
a pessoa jurídica requerente não é sua produtora e, assim, não atende aos requisitos do
benefício em comento.
[...]
Feita a correção da nota fiscal no 14.582, foram saneadas as inconsistências relacionadas
à informação do NCM incorreto, quais sejam, “Produto do Registro de Exportação não
consta na Nota Fiscal” e “Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal
válida”, de modo que deve ser reconhecido o direito creditório da interessada relativo a
esta nota fiscal, no montante de R$74.505,84.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2013-98

Irresignada, a manifestante juntou recurso voluntário no qual argumenta, em
síntese, que as mercadorias listadas no RE n° 12/6533282-001 não foram revendidas, mas sim
fabricadas pela recorrente. Entretanto, por um equívoco, teria indicado no RE o fabricante do
insumo como sendo o fabricante do produto exportado.
Esse é o relatório do conteúdo essencial.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A manifestante insurge-se especificamente contra a decisão da DRJ
Florianópolis/SC que deixou de reconhecer o direito creditório relacionado ao item (i) de sua
manifestação de inconformidade, alusivo à indicação do fabricante do equipamento no Registro
de Exportação (RE) n° 12/6533282-001.
Na manifestação de inconformidade e na consequente decisão ora recorrida, vê-se
que a contribuinte apenas alegou inicialmente que o CNPJ do fabricante constava no RE no
12/6533282-001 e que, portanto, o direito ao crédito não lhe poderia ser negado.
Eis o que foi informado pela reclamante na manifestação de inconformidade:
13. Ou seja, o sistema da RFB não foi capaz de identificar no RE n° 12/6533282-001
(doc. no 5) o CNPJ do fabricante do produto revendido pela Requerente, o que
acabou embasando a glosa de parte dos seus créditos tributários proporcionados pelo
Reintegra.
14. Ocorre que o CNPJ do fabricante consta claramente no campo “Dados do
Fabricante” do RE, com a indicação do CNPJ no 42.566.752/0004-07. Assim, não se
pode admitir que seja negada à Requerente o direito ao crédito tributário concedido pelo
Reintegra, pois há evidente indicação do fabricante no RE registrado pela Requerente.
(grifos acrescentados à transcrição)
Ocorre que, conforme observou o julgador de primeira instância, o fabricante da
mercadoria exportada (indicado no RE) não teria sido a interessada (cujo CNPJ é
48.122.295/0001-03). Com essas informações, portanto, infere-se que a requerente teria apenas
revendido (e não fabricado) o produto exportado. A própria empresa, aliás, afirmou
inequivocamente que se tratava de produto revendido.
Concluiu-se então, no acórdão combatido, que não haveria direito a créditos do
Reintegra para essa operação específica, uma vez que não foi observada a exigência prevista no
art. 2o da Lei no 12.546/2011, cujo objetivo consiste em ressarcir parcial ou integralmente os
custos na cadeia de produção do fabricante:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2013-98

Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
Em seu recurso voluntário, no entanto, a reclamante alega que é fabricante de
equipamentos da indústria de petróleo e gás natural, e que as mercadorias listadas no RE n°
12/6533282-001 não foram revendidas, mas sim por ela fabricadas. Comenta que, por um
equívoco, indicou no RE o fabricante do insumo como sendo o fabricante do produto exportado.
Eis as afirmações da contribuinte:
18. Entretanto, a realidade é que a Recorrente é a fabricante do produto exportado, pois
adquire diversos produtos que são aplicados na produção do equipamento exportado.
Tanto isso é verdade que o estabelecimento indicado no RE é exatamente a fábrica da
Recorrente, como consta em seus cadastros fiscais:
19. Além disso, a nota fiscal de saída emitida pela Recorrente e que suportou a operação
de exportação indica expressamente a natureza da operação como sendo uma “Venda de
Produção do Estabelecimento”.
[...]
20. Importante ressaltar que essa natureza decorre do CFOP 5.101, cuja descrição
prevista no Convênio ICMS s/n de 1970 indica o seguinte: “Classificam-se neste código
as vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento”.
21. Logo, é evidente que ocorreu um mero equívoco no preenchimento do RE, pois
onde está indicado o fabricante do insumo deveria estar indicado o CNPJ da Recorrente.

Considero, no entanto, que as afirmações da manifestante não constituem prova
suficiente de suas alegações.
Ao mudar seu posicionamento a partir do recurso voluntário, a suplicante pretende
deixar para trás as afirmativas antes registradas em sua manifestação de inconformidade, quais
sejam, a indicação de outro fabricante e a declaração de que se tratava de produto revendido.
Para isso, entretanto, precisaria apresentar evidências definitivas do equívoco alegado.
Quando diz que indicou no RE o fabricante do insumo como sendo o fabricante
do produto exportado, não vemos a informação sobre qual seria o suposto insumo, nem os
registros concernentes à aquisição desse insumo, tampouco a descrição da forma como o insumo
seria integrado ao produto final.
Não se percebe também qualquer informação sobre tentativa de retificação do RE
no 12/6533282-001. Tem-se apenas a alegação de que houve um equívoco, acompanhada de
argumentos relacionados às informações existentes na nota fiscal de saída do produto exportado.
Todavia, tratando-se de reconhecimento de crédito requerido em pedido de
ressarcimento, o ônus da prova é atribuído ao contribuinte, conforme depreende-se da leitura do
art. 373 do Código de Processo Civil:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2013-98

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...]
A propósito, para que se concretize a compensação pleiteada, o art. 170 do CTN
prevê a existência de “créditos líquidos e certos”, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifos acrescentados à transcrição)
O exame desses critérios depende da análise das provas disponíveis. Considero,
entretanto, que a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório inerente ao seu pleito.
Portanto, voto por negar o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 356
DF CARF MF
Original